Tribunal: TJPA
Processo: 0008090-32.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008090-32.2011.8.14.0006

APELANTE: DORILDES LISBOA BRITO, JOAO ADJARME BRITO, EDIVAN ASSUNCAO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVOS INTERNOS EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. EMBRIAGUEZ.
PRIMEIRO INTERNO:
ANÚNCIO DE PERFECTIBILIZAÇÃO DA MONOCRÁTICA. POSTERIOR IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDA.
SEGUNDO INTERNO.
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE JUROS, CORREÇÃO E VERBA HONORÁRIA À DEFENSORIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE.
TERCEIRO INTERNO:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVELIA CARACTERIZADA. RAZÃO DESCONSIDERADA. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA E OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO PERCEBIDA. PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. TERCEIRO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008090-32.2011.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / PA

AGRAVANTES:
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, BANCO ITAUCARD S/A e
EDIVAN ASSUNÇÃO DA SILVA, DORILDES LISBOA BRITO E ADJARME BRITO

ADVOGADO: CAMILA MORAES RÊGO – OAB/PE 33.667, ANTÔNIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638 e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS:
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO ITAUCARD S/A e
EDIVAN ASSUNÇÃO DA SILVA, DORILDES LISBOA BRITO E ADJARME BRITO

ADVOGADO:
CAMILA MORAES RÊGO – OAB/PE 33.667, ANTÔNIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638 e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam-se de
Agravos Internos, com pedido de efeito suspensivo,
interpostos por
BANCO ITAUCARD S/A

(ID.
16927534
)
,

BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS (ID. 19613904)
e por

EDIVAN ASSUNÇÃO DA SILVA, DORILDES LISBOA BRITO E ADJARME BRITO
(ID.19913394)
em face de decisão monocrática de ID. 16663523, que reformou em parte a sentença de ID. 1385313 proferida nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS e pedido de TUTELA PROVISÓRIA.

Decisão monocrática:
conheceu e deu parcial provimento ao apelo de
EDIVAN ASSUNÇÃO DA SILVA, DORILDES LISBOA BRITO E ADJARME BRITO
, -
para reformar a sentença a quo havia dado por improcedentes os pedidos de cobertura de sinistro dado o estado de embriaguez de
Jedison Lisboa Brito
-
, ao argumento de que a etilidade, por si só, não é causa de exclusão de cobertura.

Decisão monocrática aperfeiçoada aos Ids. 18913854 e 19499376 com a fixação dos limites de cobertura, juros e atualização da verba indenizatória.

Recurso:
de Agravo interno por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
(ID. 16927534) cingindo seu levante na ilegitimidade passiva do Banco.

Recurso manejado em:
14 de novembro de 2023.

Contraminuta:
por
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
(ID.
17108465
), ao argumento de que a decisão monocrática não deteria qualquer vício.

Recurso:
de Agravo interno por

BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
(ID. 19613904) cingindo seu levante na necessidade de julgamento da causa pelo colegiado uma vez que a embriaguez contribuiu para o sinistro o que afastaria a cobertura.

Recurso manejado em:
20 de maio de 2024.

Recurso:
de Agravo interno por

EDIVAN ASSUNÇÃO DA SILVA, DORILDES LISBOA BRITO E ADJARME BRITO

(ID.
19913394
) cingindo seu levante na necessidade de fixação dos juros, atualização monetária e honorários sucumbenciais.

Recurso manejado em:
05 de junho de 2024.

Conclusos ao gabinete em: 24 de maio de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0008090-32.2011.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / PA

AGRAVANTES: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO ITAUCARD S/A e
EDIVAN ASSUNÇÃO DA SILVA, DORILDES LISBOA BRITO E ADJARME BRITO

ADVOGADO: CAMILA MORAES RÊGO – OAB/PE 33.667, ANTÔNIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638 e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS:
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS,
BANCO ITAUCARD S/A
e
EDIVAN ASSUNÇÃO DA SILVA, DORILDES LISBOA BRITO E ADJARME BRITO

ADVOGADO:
CAMILA MORAES RÊGO – OAB/PE 33.667, ANTÔNIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638 e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

1.

Do recurso de
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
;

Não ultrapassa o juízo de admissibilidade! Explico.

A
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS,
ao ID. 17108465, havia se manifestado no sentido de que a decisão monocrática de ID. 16663523 a despeito de demandar aperfeiçoamento
, não deveria ter sua compreensão final modificada.

É o que se colhe do seguinte excerto:
“(...) não merecendo reforma a sentença, pelas razões expostas no julgado.; (...)”.
Assim percebe-se a aceitação do julgado que implica em preclusão do direito de recorrer
, o que por sua vez, atrai o não conhecimento de seu levante de ID. 17108465).

Predicado normativo advindo do art. 1.000 do CPC:

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Não pode, então, uma hora a
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

afirmar que a decisão não merece reparo e outra,

querer impugnar o texto.

Preclusão lógica operada, qualifica o recurso como não conhecido.

2.

Do recurso de
EDIVAN ASSUNÇÃO DA SILVA, DORILDES LISBOA BRITO E ADJARME BRITO
;

O Agravo Interno
manejado
ao ID.
19913394, se insurge quanto a suposta não fixação de juros, correção e honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará decorrentes da condenação em indenização securitária.

Não lhe assiste razão.

Isso porque ao ID. 18913854, se deixou bem claro que há obrigação de indenizar o prémio do seguro, sendo o importe relativo ao RCF – Danos materiais destinado à quitação da alienação e o e APP – Morte, diretamente aos Recorrentes.

Ademais, em decisão de ID. 19499376, consignou-se que
“(...) O valor devido será atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização pelo INPC. Os juros desde a citação e a atualização a partir da contratação até o efetivo pagamento. (...)”.

Quanto a verba sucumbencial, como ao fim estabelecido em majoração face o proveito recursal, faz fenecer qualquer interesse em recorrer.

Compreensão jurisprudencial pela inexistência de interesse:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL - ACOLHIMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO E ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA. - Os Embargos de Declaração constituem instrumento recursal de natureza integrativa, destinado a desfazer obscuridade, dissipar contradição ou suprir omissão - O interesse recursal pressupõe que a Decisão judicial contra a qual foi interposto o Recurso seja, de alguma forma, gravosa para o Recorrente e que, por conseguinte, a sua alteração ou complementação propicie algum benefício jurídico ou econômico para a parte - A insurgência contra provimento favorável, ou seja, a falta de interesse recursal, caracteriza protelação da resolução definitiva da demanda e o abuso do direito de recorrer, impondo-se a condenação da parte ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. (TJ-MG - ED: 10000190260968002 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 17/10/2019, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2019).

Recurso de
EDIVAN ASSUNÇÃO DA SILVA
, DORILDES LISBOA BRITO E ADJARME BRITO

não conhecido por ausência de interesse.

3.

Do recurso de
BANCO ITAUCARD S/A;

O
BANCO ITAUCARD S/A
em seu levante de ID. 16927534 aduz sua ilegitimidade passiva
ad causam
uma vez que, em seu entender, é pessoa alheia à relação securitária. Não é a realidade dos autos. Explico.

Primeiro
percebido e aplicado os efeitos da revelia.

Segundo
o
BANCO ITAUCARD S/A
, ao figurar como

alienante fiduciária e ainda, beneficiária do seguro contratado por
EDIVAN ASSUNÇÃO DA SILVA,
faz parte sim

da relação jurídica em discussão, não como devedora do prêmio –
é óbvio
–, mas como recebedora de parte da indenização devida por
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
e obrigada a quitar o financiamento com alienação.

Basta notar a Declaração feita pelo Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
ao ID. 1385300 - Pág. 5, em que anuncia o valor devido no financiamento em cuja quitação está acobertada.

Desta forma se vê a legitimidade passiva de
BANCO ITAUCARD S/A,
mas com obrigações diversas da
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, esta última com o fito de cobrir o saldo devedor e
BANCO ITAUCARD S/A
, obrigada a baixa do gravame e quitação do débito com suas respectivas anotações.

Por todo o exposto, sou no sentido de:

1.

Não conhecer do Recurso de Agravo Interno de

BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS;

2.

Não conhecer do Recurso de Agravo Interno de

EDIVAN ASSUNÇÃO DA SILVA, DORILDES LISBOA BRITO E ADJARME BRITO e

3.

Conhecendo do recurso de
BANCO ITAUCARD S/A
, negar-lhe provimento.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro
os honorários sucumbenciais recursais
devidos em mais 12% (doze porcento) do fixado em sentença, cujo beneficiário será a Defensoria Pública do Estado do Pará.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/07/2024